Tribunal: TJES
Processo: 5014873-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014873-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISOM LADISLAU AMORIM
RECORRIDO: LEOPOLDINO ZEFERINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014873-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GEISOM LADISLAU AMORIM.

RECORRIDO:

LEOPOLDINO ZEFERINO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ambas as partes são moradoras do Ed. Bugatti e participavam do Grupo de Conselho dos Condôminos, quando em 31/01/2022, em Assembleia de Condomínio, o réu o chamou de “macaco”, em referência a sua cor de pele. Aduz que o requerido continuou a proferir diversas ofensas, o que levou a confecção de um Boletim de Ocorrências. Sustenta ter ficado extremamente abalado, envergonhado com a situação vexatória oriunda do réu.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que não requereu o julgamento antecipado da lide, mas apenas a decretação da revelia, aguardando, conforme previsto em lei, a designação da audiência de instrução para a produção de provas. Aduz que ao prolatar sentença de mérito sem garantir a realização da audiência de instrução, o juízo violou o procedimento legal e o impediu de exercer plenamente seu direito à prova.

4. Na hipótese, observo que assiste razão à parte recorrente. Na inicial, a parte autora já protestou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerido. Ato contínuo, diante da ausência da parte demandada na audiência de conciliação, pleiteou pela decretação de revelia desta. Contudo, apesar de constar na sentença objurgada que houve requerimento pelo julgamento antecipado da lide, constato dos autos que não houve requerimento nesse sentido.

5. Logo, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe, sob pena de violação do devido processo legal e da ampla defesa. De modo que os autos devem retornar para o juízo de origem para o regular processamento do feito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença
objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)